Tribunal: TJES
Processo: 5004938-09.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004938-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEME JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: MARINETE MARCIA DE OLIVEIRA BOM
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004938-09.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: NOEME JOSE DE SOUZA

RECORRIDO: MARINETE MARCIA DE OLIVEIRA BOM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE PARCELA PELA COMPRADORA. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO PENDENTE E DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA. SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DA AUTORA A SER PAGO PELA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e declarou a compensação do valor postulado quanto à parcela inadimplida pela Requerida em relação aos valores pagos pela Ré referentes ao débito tributário do imóvel que constava em aberto. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida dos autos, observo que andou bem o Juízo de origem no que se refere à identificação da efetiva existência de débitos referentes ao imóvel (e de responsabilidade da Recorrente) em aberto, de modo que devida a compensação comandada
in casu
, a fim de amortizar os créditos existentes reciprocamente entre as partes.

(3). Contudo, com razão a Recorrente ao dispor quanto à existência de saldo remanescente em seu favor, tendo em vista que os créditos não são equivalentes, sendo devido o pagamento restante, pela Requerida, do montante de R$ 937,79.

(4). Por fim, impertinente o pedido da Recorrente quanto à responsabilização da Recorrida à baixa do protesto, tendo em vista que o expediente de cobrança em questão se deu ilegitimamente, haja vista o inadimplemento contratual da própria Recorrente (que deixou de pagar débitos que recaíam sobre o imóvel), de modo que não poderia exigir o adimplemento da obrigação assumida pela parte contrária (art. 476, CC). Assim, devida a assunção do ônus decorrente do protesto, mantendo-se inalterada a r. sentença no particular.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
CONDENAR

a parte ré/recorrida
ao
pagamento
do montante resultante do saldo da compensação comandada na hipótese, no valor de
R$ 937,79
. Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)